Tribunal: STF
Processo: RE 74531
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
Responsabilidade pela reconstrução e reparação de danos em prédios, em decorrência da edificação de outro;
1) Obrigação que se origina, não da culpa aquilina, mas de contrato firmado entre os proprietários vizinhos e a empreiteira e a que foi estranho o proprietário da obra. Improcedência da ação em relação a este.
2) Aplicação das Súmulas ns. 283 e 291;
3) Recurso extraordinário não conhecido.